Tribunal: TJMT
Processo: 1033506-58.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033506-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ENCERROU A CONTA CORRENTE DO AUTOR POR DESINTERESSE COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CUJO MONTANTE FOI CREDITADA NA CONTA ENCERRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação de serviço bancário, se a instituição financeira comunica o cliente do cancelamento da conta corrente e, após um mês, desse cancelamento, ao realizar transferência via pix, o crédito é automaticamente dirigido para essa conta, acarretando
a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033506-58.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Rhuan Felipe da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada a restituir ao autor a quantia de R$ 100,00 (cem reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir de 23/9/2023;

2
. Condenar

o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, argumenta o reclamado, ora recorrente que inexiste nos autos dano moral passível de indenização, visto que todas as solicitações do autor foram devidamente atendidas. Alega que não há provas de que o reclamante tenha sofrido qualquer lesão a sua esfera pessoal e tampouco houve ação injusta por parte do recorrente.

O caso em destaque se refere a transferência, via pix, do valor de R$ 100,00, realizado pela mãe do autor, por meio da chave CPF, que deveria ter sido creditada na conta do PAGSEGURO, mas foi recebida pela conta que já estava cancelada há mais de um mês, no banco reclamado.

Pois bem. Diferente do que foi afirmado pelo Recorrente, a violação aos direitos da personalidade do autor, além de todos os transtornos e principalmente as tentativas de resolução administrativa, sem êxito, estão devidamente comprovadas nos autos.

É fato incontroverso, por ser confirmado pelo banco recorrente, que a conta corrente do autor foi encerrada em 30/08/2023, fato este que o autor aceitou de bom grado. Em 23/09/2023, estando o reclamante passando por uma crise financeira, a sua mãe lhe enviou o valor de R$ 100,00, via pix, chave CPF, o qual deveria ser creditado na conta do PAGSEGURO, no entanto, o montante foi creditado diretamente na conta do NUBANK, que já estava encerrada há praticamente um mês. Diante disso, o autor imediatamente entrou em contato com o recorrente, buscando a liberação do valor, sendo que o banco reclamado nada fez para resolver a questão, conforme se vê documento apresentado pelo próprio banco:

Cabe ressaltar que dois dias após este fato, a genitora do autor faleceu, o que agravou mais ainda a sua situação do reclamante, que teve que lidar com o luto, as dificuldades financeiras e com o valor ainda retido pela instituição financeira.

Portanto, o dano moral neste caso está devidamente comprovado, pois houve falha na prestação do serviço do banco recorrente, que mesmo após um mês do encerramento da conta corrente do autor, não desativou a chave pix, o que permitiu que a transferência para outra instituição fosse direcionada equivocadamente para essa conta e, mesmo após a reclamação administrativa, não efetuou a liberação do valor ao autor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Por outro lado, no que concerne ao
quantum
indenizatório, em meu entender, a sentença merece reparos, pois a fixação da indenização não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024